Tribunal: TJBA
Processo: 8020629-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020629-33.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FABIANO SANTOS DA SILVA e outros (2) Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE JURISDIÇÃO PLENA DA COMARCA DE SANTA TERESINHA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIADOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO MÉDICA NÃO AUTORIZA REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CUTELARES INSUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira. II. Questão em discussão: 2. As questões controvertidas consistem em analisar: i) A ocorrência de nulidade em decisão escrita que, em audiência de custódia, mantém a prisão preventiva, após a magistrada ter sinalizado verbalmente a possibilidade de revogação da custódia, em ato que não foi formalizado; ii) A legalidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a execução de medidas protetivas de urgência, diante do descumprimento de ordem judicial anterior pelo paciente; iii) A suficiência do diagnóstico de transtorno mental crônico para, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando o quadro clínico é apontado como potencializador do risco à vítima; III. Razões de decidir: 3. Não há nulidade no ato judicial. A manifestação verbal do julgador em audiência constitui etapa deliberativa do seu processo de convencimento, não se consolidando como uma decisão vinculante. O ato decisório somente se aperfeiçoa e produz plenos efeitos jurídicos com sua formalização escrita e assinatura, momento em que a vontade do Estado-juiz é materializada e se torna definitiva. 4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a execução das medidas protetivas de urgência, conforme os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. A condição de saúde mental do paciente, portador de esquizofrenia, embora seja um fator relevante, não constitui, por si só, um impedimento à decretação ou manutenção da prisão preventiva. 6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes. O descumprimento anterior de uma medida protetiva de urgência é o principal indicativo de que providências mais brandas seriam ineficazes para conter o ímpeto do paciente e garantir a segurança da vítima. IV. Dispositivo e tese: 7. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A manifestação verbal do magistrado em audiência, que sinaliza um possível resultado, não configura decisão judicial vinculante, a qual somente se aperfeiçoa com a sua redução a termo e assinatura, sendo lícita a reconsideração fundamentada até a formalização do ato, especialmente para resguardar bens jurídicos como a vida e a segurança da vítima. 2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a eficácia de medidas protetivas de urgência é legal quando o agente, mesmo ciente de ordem judicial anterior, volta a delinquir, demonstrando periculosidade concreta e a insuficiência de medidas cautelares mais brandas. 3. O diagnóstico de transtorno mental, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando as circunstâncias do caso indicam que a condição de saúde pode potencializar o risco à vítima e não há prova da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional." Dispositivos legais citados: Lei nº 11.340/2006 art. 24-A; art. 147 do CP e arts. 312, 313, III, e 319 do CPP. Jurisprudência citada: STJ - AgRg no HC: 955849 SP 2024/0404495-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2025; (STJ - AgRg no HC: 967519 MS 2024/0470356-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) e STJ - AgRg no HC: 927018 SP 2024/0243881-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024. HABEAS CORPUS CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. HC Nº 8020629-33.2026.8.05.0000 -SANTA TERESINHA/BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8020629-33.2026.8.05.0000, da Comarca de SANTA TERESINHA/BA, impetrado pelos advogados Marcos Santos Silva (OAB/BA27434-A) e Ivan de Deus Santana (OAB/BA71950), em favor de FABIANO SANTOS DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente NARTIR DANTAS WEBER Relatora